Tribunal: TJBA
Processo: 8005971-46.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8005971-46.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: IVONE SILVA DA PAZ e outros Advogado(s): PAULO SÉRGIO D AMICO JÚNIOR, ITAMAR JOSÉ FAIM DE FREITAS, PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO APELADOS: BANCO BRADESCO S/A e outros Advogado(s): PERPÉTUA LEAL IVO VALADÃO, ITAMAR JOSÉ FAIM DE FREITAS, PAULO SÉRGIO D AMICO JÚNIOR ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÕES DE AMBOS OS LITIGANTES. CONTRARRAZÕES AO APELO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇO EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE NÃO CONTRATAÇÃO. TERMO DE ADESÃO AO PACOTE DE TARIFAS JUNTADO PELO BANCO, COM DOCUMENTO PESSOAL E DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DIVERGÊNCIA NOS VALORES. MAJORAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO E NA RESOLUÇÃO N. 3.919/2010, DO BANCO CENTRAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. SUCUMBÊNCIA. APELO DO BANCO PROVIDO. INVERSÃO. APELO DA AUTORA PEJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8005971-46.2024.8.05.0138, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, DAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO BRADESCO S/A e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.